Tribunal: TCU
Processo: 015.635/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11127/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Câmara dos Deputados em favor da ex-servidora Ana Teresa Lima Cavaignac. Considerando que a inativa percebe 4% a título de Adicional por Tempo de Serviço em razão de ter averbado tempo de contribuição em cargo efetivo ocupado no Tribunal Superior do Trabalho, de 14/12/1983 a 3/5/1988; Considerando que houve a interrupção do vínculo jurídico com a Administração Pública Federal, o qual somente foi restabelecido em 17/1/2002 com o ingresso na Câmara dos Deputados; Considerando que, à luz do recente entendimento firmado por esta Corte de Contas a partir do Acórdão 2065/2023-TCU-Plenário , proferido nos autos do TC Processo 005.541/2023-9 , o pagamento do adicional por tempo de serviço é ilegal devido à data de ingresso no cargo efetivo ser posterior 8/3/1999; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal, em face da irregularidade apontada nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ana Teresa Lima Cavaignac (XXX.090.091-XX) , recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 015.635/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Teresa Lima Cavaignac (XXX.090.091-XX) . 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. exclua, nos proventos da inativa, o percentual atualmente pago (4%) a título de anuênios, excluindo da contagem, o período compreendido entre 14/12/1983 e 3/5/1988; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação.